Tribunal: STF
Processo: ARE 1485172
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO DE PRONÚNCIA: INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA 
AL. C DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins (e-docs. 636 e 663).



O caso



    2. Consta do processo que, em 17.4.2017, o Ministério Público do Tocantins denunciou o agravante Wendel Gomes Rodrigues pelos crimes descritos no inc. II do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado por motivo fútil), na forma do art. 70, todos do Código Penal (e-doc. 4).



    A denúncia foi aditada em 3.7.2013, para acrescentar o caput do 
art. 129 (lesão corporal) e ao crime de homicídio o inc. III do § 2º do 
art. 121 (qualificadora de perigo comum), todos do Código Penal. A denúncia foi recebida em 4.2.2022 (e-doc. 9 e fl. 1, e-doc. 596). 



    3. Em 5.6.2023, a Primeira Escrivania Criminal de Ponte Alta/TO pronunciou o agravante, na Ação Penal n. 0000213-26.2017.8.27.2736, “como incurso no crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil, porquanto crime motivado por rixa antiga), III (perigo comum – disparos capaz de atingir número indeterminado de pessoas) e art. 129, caput, na forma do artigo 70 e 73, todos do Código Penal do Código Penal” (e-doc. 558). 



    4. Em 29.8.2023, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito 
n. 0009517-50.2023.8.27.2700, interposto por Wendel Gomes Rodrigues, a Quarta Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de pronúncia. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM. PRESENTE, AINDA, O CRIME DE LESÃO CORPORAL. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA NESSE SENTIDO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO (...)” (fl. 25, 
e-doc. 636). 



    5. Contra essa decisão o recorrente interpôs recurso extraordinário, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, para alegar ter o Tribunal de Justiça estadual contrariado o inc. LVII do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 663).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado “dispositivo constitucional que assegura o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e a presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF)” (fl. 3, e-doc. 663). 



    Argumenta que o recurso extraordinário teria repercussão geral, porque a matéria questionada é sobre a “impossibilidade de utilizar o in dubio pro societate como fundamento para pronunciar o Réu ou de imputar-lhe qualificadoras com fulcro nesse preceito”.



    É defendida a obrigação do magistrado levar em consideração na sentença de pronúncia o princípio da presunção de inocência, de forma que a figura do magistrado, essencial à justiça e dotado de plena capacidade técnica, verifique que a acusação cumpriu com seu ônus de comprovar a ocorrência de materialidade e autoria e se não existe nenhuma circunstâncias que retire a culpabilidade e/ou a antijuridicidade da conduta, deixando de atribuir tais conclusões a um órgão que, embora legitimado para tanto, torna a decisão tão aleatória quanto imprevisível, dependentemente do acervo probatório” (fls. 4-5, e-doc. 663). 



    Pediu a reforma do “acórdão recorrido para impronunciar o Recorrente, ou, subsidiariamente, excluir as qualificadoras, por se encontrarem fundamentadas em princípio contrário à Constituição Federal, e ao sistema por ela consagrado” (fl. 12, e-doc. 663). 



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 669).



    A Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins negou seguimento ao recurso extraordinário pela insuficiência da preliminar de repercussão geral, necessidade de análise de normas infraconstitucionais e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 680). 



    No agravo, o agravante sustenta que “não pretende o reexame 
fático-probatório, na medida em que a matéria devolvida a essa Corte Superior, instância extraordinária, é eminentemente jurídica, debatendo precisamente a correta aplicação do princípio da presunção de inocência, para que o guardião da legislação federal possa reafirmar a vigência do princípio constitucional violado, dando a última palavra sobre a sua correta aplicação e interpretação” (fl. 6, 
e-doc. 695). 



    Realça “a ofensa ao princípio da presunção de inocência, do acórdão que manteve a pronúncia do agravante, com fundamento no princípio do in dubio pro societate” (fl. 6, e-doc. 695). 



    Afirma que haveria violação direta à Constituição da República “porque a invocação do retórico princípio do in dubio pro societate para manter as qualificadoras e a pronúncia, viola, o princípio da presunção de inocência, este sim, previsto expressamente no ordenamento jurídico, erigido ao status de direito fundamental constitucional (CRFB/88, art. 5º, LVIII)” (fl. 7, e-doc. 695). 



    Acrescenta que o Tribunal de origem teria decidido em contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que teria decidido “pela flagrante ilegalidade do princípio in dubio pro societate, que discrepa, em absoluto, de um modelo democrático de processo penal” (fl. 8, 
e-doc. 695). 



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, bem como para que seja o recurso extraordinário conhecido e tenha seu mérito apreciado por essa Egrégia Corte Constitucional”. 



    O Ministério Público do Tocantins apresentou contrarrazões pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 703). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. A Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, está presente o interesse recursal e o preparo é dispensável. A matéria encontra-se prequestionada. 



    O recorrente requer a reforma do acórdão, e pleiteia a impronúncia do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e perigo comum, em razão da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras (art. 121, §2º, inciso II e III, do Código Penal). 



    Inicialmente, cabe registrar que representam repercussão geral, os temas trazidos em recursos extraordinários que apresentem questões relevantes sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico e que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 



    O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que cabe ao recorrente demonstrar a existência de repercussão geral da matéria constitucional, veja-se: (...)



    Ademais, a alegada contrariedade ao dispositivo constitucional, acaso houvesse, teria ocorrido de forma meramente indireta, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais (Código Penal e Código de Processo Penal).



    É importante ressaltar que para alterar o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o revolvimento de questões fáticas e probatórias, diligência que encontra óbice no enunciado sumular n. 279 do Supremo Tribunal Federal, a qual determina ‘Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário’. 



    Diante desse cenário, o recurso extraordinário não deve ser admitido” (fls. 2-5, e-doc. 680).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado, no que se refere à deficiência de fundamentação da existência de repercussão geral. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade de recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. (...) 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo.



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante. 



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    10. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário para impronunciar Wendel Gomes Rodrigues, pois seriam inexistentes as provas da autoria e da materialidade. Como pedido subsidiário, postula a exclusão das qualificadoras reconhecidas na espécie.



    Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 0009517-50.2023.8.27.2700/TO, o Tribunal de Justiça do Tocantins concluiu que haveria indício de prova suficiente para a pronúncia do agravante. Consta do voto condutor:



    “No intuito de evitar digressões desnecessárias, adoto o relatório lançado pela d. Procuradoria de Justiça:



    Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por Wendel Gomes Rodrigues, em face da Decisão de Pronúncia acostada no evento 321, dos autos da Ação Penal de Competência do Júri nº 0000213-26.2017.827.2736, na origem. Consta da Denúncia: 



    ‘FATO 01 - Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que na madrugada do dia 24 de setembro de 2016, por volta de 2h30min, no bar Bahamas, no por motivo fútil, mediante dois tiros de arma de fogo, que atingiram seu abdômen, ocasionando choque hipovolêmico, o qual foi a causa de seu óbito, conforme laudo de corpo de delito de evento 6, pag 03. 



    FATO 02 - Conforme o inquérito policial, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar supracitados, o denunciado disparou 03 tiros de arma de fogo, dois dos quais atingiram a vítima Dian Carlos Alves da Silva. Contudo, por erro de execução, o denunciado atingiu um dos tiros em José Wilson de Sousa Lemos, lesionando seu ombro esquerdo, conforme laudo de corpo de delito de evento 15 - ANEXO 1. Segundo restou apurado, o denunciado e a vítima Dian Carlo tinham uma rixa antiga, motivando o denunciado a praticar o crime de homicídio no bar ‘Bahamas coffe’ em Mateiros/TO na data e horário mencionados. Após uma discussão, o denunciado sacou a arma e desferiu 3 (três) tiros na direção da primeira vítima, Dian Carlos Alves da Silva, sendo que, por erro de execução, o terceiro tiro lesionou a segunda vítima, José Wilson de Sousa Lemos, o qual somente estava no bar, não tendo participado da briga. Após os tiros, o denunciado se retirou do local, não socorrendo qualquer das vítimas. A primeira vítima veio a óbito após ter sido socorrida por terceiros e a segunda vítima necessitou ser internada em Porto Nacional/TO para tratar do ferimento. (...)’.



    (...) Nulidade da decisão por ausência de fundamentação 



    Apesar do esforço defensivo, verifico que não há razão para acolher a preliminar de ausência de fundamentação, tendo em vista que o cauteloso juiz utilizou em suas razões de decidir uma redação marcada pela técnica, concluindo acertadamente com amparo em provas produzidas nos autos, evitando, inclusive, o excesso de linguagem (eloquência acusatória). 



    No caso em testilha, restaram bem pontuados, pelo 
d. Magistrado primevo, os motivos que firmaram seu convencimento de que há indícios suficientes da ocorrência do delito e de que este pode ter sido praticado pelo Recorrente, tendo ele consignado, in verbis:



    ‘Materialidade delitiva – A materialidade foi devidamente comprovada consoante Boletim de Ocorrência nº 56903E/2016, laudo necroscópico da vítima e pelos depoimentos das testemunhas na audiência de instrução. 



    Autoria – As provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório convergem no sentido apontar o réu no cenário do crime e indicando-o como autor do delito, em consonância com os depoimentos colhidos na fase instrutória em juízo e no Inquérito Policial de nº 00007384220168272736. 



    Quanto aos argumentos trazidos pelas partes quanto a suposta existência de legítima defesa entendo que não cabe a este Juízo analisá-las. O reconhecimento da legítima defesa pelo juízo singular só é admitido em caso da existência inconteste da excludente de ilicitude, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença, juízo natural da causa. Registro que este não é o caso dos autos, porquanto há, pelo menos indícios, de que os envolvidos (vítima e réu) possuíam uma ‘rixa’, o que, por si só, gera razoável dúvida quanto a excludente apresentada. Nesse sentido, colaciono recente entendimento do Tribunal de Justiça Tocantinense, vejamos: (...). 



    Portanto, foi constatada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Assim, a pronúncia do acusado é medida adequada.



    Quanto às qualificadoras de motivo fútil e perigo comum (rixa antiga) e (3 tiros em um bar), registro que neste momento processual vige o princípio do in dubio pro societate, que conduz à condição necessária de mantê-la, remetendo para apreciação do juiz natural do feito, o tribunal do júri. Portanto, não se pode excluir nesta fase as qualificadora quando estas não se mostrarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas. Não existindo provas nos autos desta falta de razoabilidade ou despropósito, há que se repassar ao crivo do juízo natural, o tribunal do júri, cabendo aos jurados a incumbência de apreciar e decidir. 



    Por fim, consta na legislação processual penal, bem como é pacífico na doutrina e jurisprudência pátria que para a pronúncia bastam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, cabendo ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para tanto (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal), a análise pormenorizada da causa e, conforme seu entendimento, a rejeição ou não da conduta delitiva imputada. 



    Quanto a alegação de ausência de representação quanto ao crime conexo previsto no art. 129 do CP (vítima José Wilson de Sousa Lemos), a argumentação da defesa não procede. Sobre a matéria há entendimento pacífico que a representação nos crimes de ação penal pública condicionada prescinde de formalidades, bastando somente a manifestação de interesse da vítima na persecução penal, o que está nitidamente demonstrado no processo. Porquanto, a vítima José Wilson de Sousa Lemos compareceu junto à autoridade policial e prestou suas declarações sobre o ocorrido, realizou laudo pericial de corpo de delito, compareceu em juízo e prestou depoimento. Tais comparecimentos espontâneos, sem nenhuma oposição ao processamento da conduta apontada como criminosa, demonstraram a inequívoca vontade da vítima em ter o seu direito à integridade física tutelado. Mesmo que José Wilson tenha manifestado que foi atingido por acidente, tal afirmação não é, por si só, demonstração de ausência de interesse em representar contra o réu, uma vez que a vítima poderia ter mencionado em seus depoimentos o desejo de não representar. Mas, não o fez. Sobre o tema, para elucidar, colaciono entendimentos: (...). 



    III) Dispositivo 



    Ante o exposto, com fundamento nas provas contidas nos autos e argumentos acima, bem como sob a égide do artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu WENDEL GOMES RODRIGUES como incurso no crime previsto no 
art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil, porquanto crime motivado por rixa antiga), III (perigo comum – disparos capaz de atingir número indeterminado de pessoas) e art. 129, caput, na forma do artigo 70 e 73, todos do Código Penal do Código Penal, para que o réu seja julgado pelo egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO.’



    Ressalto, que, no recurso aforado contra decisão de pronúncia, não é de bom alvitre se discutir acerca das provas carreadas para os autos, visto que poderá interferir no julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri.



    A análise recursal, por isso, deve ater-se aos critérios de admissibilidade da acusação dos réus, tendo em vista que, ao pronunciá-los, em sendo o caso, o Magistrado não busca a certeza, mas a materialidade e indícios da autoria do delito. 



    Dito isto, recordo, que o Magistrado a quo, fundamentando sua conclusão nas provas produzidas em juízo, entendeu que a materialidade do crime de homicídio encontra-se consubstanciada no Boletim de Ocorrência, laudo necroscópico da vítima e pelos depoimentos das testemunhas na audiência de instrução e que há indícios de que a autoria do fato recai sobre o ora Recorrente, destacando os depoimentos colhidos na fase instrutória em juízo e no Inquérito Policial de nº 00007384220168272736. 



    Como é cediço, a sentença de pronúncia revela-se mero juízo de admissibilidade da acusação nos crimes dolosos contra a vida, de forma que sua fundamentação, conforme inteligência do art. 413, do Código de Processo Penal, deve ser limitada à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou participação.



    (...) Impronúncia, por ausência de provas 



    Em primeiro lugar, é preciso registrar, como já anotei noutras oportunidades, que na fase de pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, de modo que, não havendo prova robusta, inconteste a atestar a tese de negativa de autoria, autorizando o juiz do caso a decidir sozinho a questão, a decisão sobre a autoria do crime deve ser reservada ao Conselho de Sentença, sob pena de violação à cláusula garantista inserta no art. 5º, XXXVIII, da CRFB/88.



    (...) Porque suficientes, peço vênia para transcrever os argumentos anotados nas contrarrazões, nos seguintes termos:



    Aduz a defesa, que o contexto probatório não demonstra indícios suficientes da autoria. 



    Pois bem, o conjunto de provas produzidas tanto na esfera inquisitorial como na fase processual, sob o pálio do contraditório e ampla defesa, conduzem à imputação das condutas descritas na inicial em desfavor de Wendel Gomes Rodrigues. 



    A testemunha Evaldo Silva Vieira, relatou em juízo (evento 244), relatou que ouviu dizer que a vítima Dian veio do carro dele com uma mão dentro da camisa e em razão disso, Wendel atirou nele pois pensava que a vítima estava com uma faca ou arma, e logo após os disparos retirou-se do local. 



    A segunda vítima sobrevivente, José Wilson de Sousa Lemos (evento 244), declarou que Dian e Wendel tiveram uma discussão e após entraram em luta corporal, corpo a corpo e nisso Wendel deu um tiro na vítima que veio a óbito, e que um dos tiros também lhe atingiu no lado esquerdo. 



    De outro lado, não prospera a versão encampada pelo réu, que ‘apenas segurava a mão da vítima que apontava a arma para o chão, quando os disparos ocorreram’, pois conforme 
depreende-se do exame necroscópico, os disparos atingiram o abdômen e o braço esquerdo da vítima Dian Carlos Alves da Silva. 



    Dessa forma, não há como desacreditar nas provas testemunhais colhidas, bem como nos laudos periciais, pois além de se corroborarem mutuamente, cada qual traz aos autos informações que, quando interpretadas em conjunto, formam um contexto indicativo seguro de que Wendel foi o autor do crime ora apurado.



    De todo modo, a atual fase processual se caracteriza por um juízo de admissibilidade da imputação. Havendo prova da materialidade e indícios que apontem para a autoria, a solução deve ser dada pelo Júri. A impronúncia só se admite diante da falta de provas da materialidade e de ausência de indícios da autoria, não sendo este o caso dos autos...’ 



    Não obstante, na fase em que o processo se encontra, não cabe a este Tribunal revolver a fundo a tese ventilada pelos Recorrentes, sob pena de excesso de linguagem, haja vista que o julgamento cabe ao juízo natural e constitucionalmente previsto que é o Tribunal do Júri, cujo veredicto é soberano.



    (...) Extirpação das qualificadoras (motivo fútil e perigo comum) 



    Conforme entendimento jurisprudencial, somente é cabível a exclusão de qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e descabidas. Caso contrário, mesmo havendo dúvidas sobre as respectivas incidências, é certo que não devem ser afastadas da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural e constitucional dos crimes dolosos contra a vida.



    (...) Segundo consta dos autos, a motivação da morte da vítima foi uma rixa antiga entre eles, o que é suficiente para a incidência da qualificadora do motivo fútil. 



    No mesmo sentido, considerando que o recorrente realizou disparou três tiros no bar, sendo que dois deles atingiram a vítima Dian Carlos Alves da Silva, causando sua morte. Além disso, um dos tiros atingiu a vítima José Wilson de Sousa Lemos, lesionando seu ombro esquerdo, deve ser mantida a qualificadora em questão (perigo comum), competindo ao Conselho de Sentença examinar a tese defensiva, em observância ao preceito constitucional que estabeleceu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 



    O conjunto probatório, assim, não permite que haja o decote da qualificadora prevista no § 2º, incisos II e III, do art. 121, do CP, posto que somente cabível nesta fase se manifestamente improcedente.



    (...) Não obstante o cuidado que se deve ter na avaliação das provas na fase de pronúncia, não vejo como subtrair do Conselho de Sentença a atribuição de julgamento que lhe é imposta pela Constituição Federal porque não vislumbro robustez suficiente nas teses recursais. 



    A fundamentação e a conclusão supramencionadas aplicam-se também à insurgência com relação à utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que, consoante sopesou o Magistrado a quo – e por mim reproduzido acima – das provas até então amealhadas, vislumbram-se elementos que demonstram a torpeza de desígnios, dada a referência de que a ação teria sido motivada pelo sentimento de vingança.



    (...) Ausência de Representação no Crime de Lesão Corporal. 



    No tocante à alegação de não concretização da representação criminal da vítima, pelo que requer a declaração a nulidade absoluta do processo, tal irresignação já foi apreciada por esta Corte de Justiça quando do Julgamento do HC nº 0012052-20.2021.8.27.2700, veja-se:



    Conforme já adiantado no decisum, a vítima sobrevivente não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou clara intenção de ver o autor do fato delituoso processado criminalmente.



    (...) Nesse diapasão, a vítima José Wilson, não obstante a ausência de peça formalizada nos autos, demonstrou de forma tácita e clara a intenção de ver o suposto autor do fato delituoso processado criminalmente, tendo comparecido à delegacia para prestar declarações dos fatos, além de ter realizado o exame de corpo de delito, evidenciando seu inequívoco interesse na continuidade da persecução penal.



    (...) Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, voto no sentido de CONHECER do presente recurso em sentido estrito, MAS NEGAR-LHE provimento, mantendo intacta a decisão de pronúncia atacada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui esposados (e-doc. 636). 



    11. Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar preponderantes os indícios suficientes de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, pela análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia. 



    Afastar a análise das instâncias ordinárias imporia revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.380.579-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    12. É de se anotar ser “firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ (AI n. 744.897-AgR, de minha relatoria, DJe 7.8.2009), e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri” (HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996), “já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérs